Tribunal: TJSP
Processo: 2065421-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Cessão do crédito no curso da execução. Decisão agravada que deferiu a sucessão processual no polo ativo, mas determinou que a execução prosseguisse pelo preço de aquisição do crédito. Reforma. Débito exequendo que não guarda necessária relação com o valor de mercado do crédito cedido. Contrato, ademais, que previu a cessão de todos os

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Cessão do crédito no curso da execução. Decisão agravada que deferiu a sucessão processual no polo ativo, mas determinou que a execução prosseguisse pelo preço de aquisição do crédito. Reforma. Débito exequendo que não guarda necessária relação com o valor de mercado do crédito cedido. Contrato, ademais, que previu a cessão de todos os direitos decorrentes do título executivo. Execução que deve prosseguir segundo os limites objetivos definidos na petição inicial.
É cediço que o cessionário arca com os efeitos da demora no recebimento do crédito cedido; e até mesmo assume o risco de nada receber, caso não sejam localizados bens dos executados, passíveis de penhora. Bem por isso, o montante do crédito cedido não guarda relação direta com seu valor para efeito de alienação. Ao revés, sujeita-se a princípios e máximas mercadológicos. Aliás, um dos ramos de atividade dos fundos de investimento é a aquisição de créditos a baixo custo, com assunção do risco de inadimplência inerente ao próprio negócio. No caso concreto as partes avaliaram o valor [de mercado] do crédito exequendo em R$47.624,89 (vál. p/ set/2017) – esse foi o preço pago pelo crédito cedido, e não se confunde com o quantum devido pelos executados. No instrumento público de cessão de crédito restou consignado que todos os direitos decorrentes do título executivo foram cedidos pelo Cedente ao Cessionário. Ora, se todos os direitos decorrentes do título executivo foram cedidos ao Fundo de Investimento exequente, não se há de limitar o valor da execução ao preço pago para aquisição do respectivo crédito. Ao suceder o cedente no polo ativo da ação de execução, o fundo exequente assume exatamente a mesma posição assumida pelo credor originário.
Agravo provido.